Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Painel PAINEL Painel do usuário Painel do magistrado na sessão Painel do usuário antigo Processo Número do processo: 0703512-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS AURELIO DA SILVA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, BV FINANCEIRA S/A CFI, CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Nos termos do artigo 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Inexiste a previsão por ora de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais. Nessa senda, mantenha-se o processo em julgamento, conforme pedido subsidiário. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital